Tribunal: STF
Processo: AI 507073
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Apreciação do apelo extremo que requer o reexame de
interpretação de cláusulas contratuais e de fatos e provas da causa
(Súmulas STF nºs 279 e 454), além de análise da legislação
infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
2.
   Agravo regimental improvido.